Tribunal: TJMT
Processo: 1021461-30.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021461-30.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GLAUCIANA RIBEIRO DE MESQUITA - CPF: 695.101.051-04 (RECORRENTE), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO – PENSÃO POR MORTE – PLEITO DE REVISÃO DO BENEFÍCIO – PLEITO DE PROGRESSÃO DE CARREIRA DA CLASSE C PARA D – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA DA TITULAÇÃO EXIGIDA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE JUNTADA DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA COM A INICIAL – ALEGAÇÃO DE INTERSTÍCIO COMPLETADO EM VIDA E DESCONSIDERAÇÃO DO AFASTAMENTO JUDICIAL POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – QUALIFICAÇÃO COMPROVADA NO PEDIDO ADMINISTRATIVO – PEDIDO INDEFERIDO ANTE AO AFASTAMENTO JUDICIAL CAUTELAR POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 12-B DO DECRETO ESTADUAL 3.006/2004 – INTERSTÍCIO SUSPENSO PELO AFASTAMENTO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DO PRAZO – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA – SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO DESPROVIDO.

A Administração Pública deve se pautar pelo princípio da legalidade, nos termos artigos 5º, II, 37, caput, e 84, IV da Constituição Federal, que tem como pressuposto fundamental a ideia de que somente é possível a prática de um ato administrativo quando existente previsão legal, a fim de garantir a segurança jurídica das relações normativas com o Poder Público, nos termos do artigo 2º, II, da Constituição Federal.

Nos termos do artigo
12-B do Decreto Estadual 3.006/2004, os
servidores afastados do serviço público terão o interstício suspenso, continuando a correr quando retornarem ao desempenho das atividades.

Com amparo nos princípios da legalidade, segurança jurídica, isonomia, razoabilidade e moralidade, não há se falar em contagem do período de afastamento judicial cautelar por investigação de improbidade administrativa para fins de progressão de carreira, por expressa proibição normativa, nos termos do artigo
12-B do Decreto Estadual 3.006/2004, ainda que comprovado o cumprimento dos requisitos exigidos.

Sentença mantida por fundamento diverso.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento que não cumpriu com o ônus de prova que lhe incumbe, pois busca o reconhecimento da progressão horizontal da carreira do ex-servidor Francisco, no entanto, não traz aos autos comprovantes e certificados de todos os títulos exigidos, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, CPC.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não agiu com acerto o magistrado
a quo
porque juntou com a inicial a cópia integral do pedido administrativo feito pelo servidor, em vida, no qual consta o pedido, todos os diplomas e certificados exigidos para a progressão, bem como cópia do indeferimento administrativo o qual não fora motivado em ausência de documento, mas no fato de que o servidor estava afastado judicialmente das funções por decisão judicial cautelar que apura improbidade administrativa.

Alegou que diante do falecimento do servidor, do qual é beneficiário de pensão, ante da prolação da sentença no processo em que fora prolatada decisão pelo afastamento, não pode ser considerado culpado cível, penal ou administrativamente, razão pela qual o período de afastamento deve ser contado.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial a fim de que “SEJA RECONHECIDO como de efetivo exercício o tempo em que o segurado instituidor (do qual a recorrente é viúva e pensionista) ficou afastado cautelarmente por força de decisão judicial proferida pelo Douto Juízo da 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CÓDIGO 105337, posto que na decisão de afastamento foi clara ao dizer que seria sem prejuízo a remuneração do servidor, bem como, SEJA DETERMINADO a progressão da classe “C” para a classe “D” da carreira de agente penitenciário do segurado instituidor”.

A parte promovida não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 87/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o presente processo se trata de Ação de Cobrança proposta por GLAUCIANA RIBEIRO DE MESQUITA em desfavor do MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, pretendendo a revisão de sua pensão por morte em razão da progressão da classe “C” para a classe “D”.

A parte promovente recebe pensão em razão da morte do ex-servidor público Francisco Pynard Durgo Gomes, que exercia função de agente penitenciário do Estado de Mato Grosso e faleceu em 07/07/2019 enquanto estava na Classe C da carreira, o que foi levado em consideração para o cálculo da pensão, no entanto alega que antes de falecer o referido servidor formulou, em 05/05/2017, pedido de progressão funcional para a Classe D, juntando todos os diplomas e cursos necessários, tendo o pedido sido indeferido porque o servidor estaria afastado desde o ano de 2013 em razão de decisão judicial proferida em ação de improbidade administrativa e que gerou a suspensão do interstício necessário a progressão.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento que não cumpriu com o ônus de prova que lhe incumbe, pois busca o reconhecimento da progressão horizontal da carreira do ex-servidor Francisco, no entanto, não traz aos autos comprovantes e certificados de todos os títulos exigidos.

Insurge-se a parte promovente contra a sentença porque juntou com a inicial cópia integral do pedido administrativo feito pelo servidor, em vida, no qual consta o pedido, todos os diplomas e certificados exigidos para a progressão, bem como cópia do indeferimento administrativo o qual não fora motivado em ausência de documento, mas no fato de que o servidor estava afastado judicialmente das funções por decisão judicial cautelar que apura improbidade administrativa.

Ainda, não cão concorda a parte promovente com a desconsideração do prazo de afastamento para efeito de progressão, razão por que pretende o provimento do recurso para julgar procedente a demanda.

Pois bem.

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas entendo que o fundamento utilizado na sentença não guarda correlação com o acervo probatório, uma vez que houve a juntada de
cópia integral do pedido administrativo feito pelo servidor, em vida, no qual consta o pedido, todos os diplomas e certificados exigidos para a progressão. Ainda, a documentação, tal como afirmado em recurso, permite constatar que o indeferimento administrativo não fora motivado em ausência de documento, mas no fato de que o servidor estava afastado judicialmente das funções por decisão judicial cautelar que apura improbidade administrativa.

Portanto, o mérito do recurso depende da análise da legalidade ou não da desconsideração do prazo de afastamento por determinação judicial e não na comprovação dos requisitos de qualificação, os quais são incontroversos. A despeito da comprovação da qualificação exigida e do pedido formulado, entendo que a sentença de improcedência deve ser mantida por fundamento diverso.

Isso porque dispõe o Decreto nº 3.006, de 05 de maio de 2004, que “disciplina a avaliação anual de desempenho para fins de progressão vertical, conforme as Leis de Carreira dos Servidores públicos civis do Poder Executivo Estadual”, no artigo 12-B, o seguinte:

Art
.
12
-
B

Os servidores afastados
, cedidos ou à disposição de outro órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, de Distrito Federal e dos Municípios, sem remuneração de Poder Executivo do Estado de Mato Grosso,
terão o interstício suspenso, continuando a correr quando retornarem.

Com efeito, a Administração Pública deve se pautar pelo princípio da legalidade, nos termos artigos 5º, II, 37, caput, e 84, IV da Constituição Federal, que tem como pressuposto fundamental a ideia de que somente é possível a prática de um ato administrativo quando existente previsão legal, a fim de garantir a segurança jurídica das relações normativas com o Poder Público, nos termos do artigo 2º, II, da Constituição Federal.

Nos termos do artigo 12-B do Decreto Estadual 3.006/2004, os servidores afastados do serviço público terão o interstício suspenso, continuando a correr quando retornarem ao desempenho das atividades.

Assim, com amparo nos princípios da legalidade, segurança jurídica, isonomia, razoabilidade e moralidade, não há se falar em contagem do período de afastamento judicial cautelar por investigação de improbidade administrativa para fins de progressão de carreira, por expressa proibição normativa, nos termos do artigo 12-B do Decreto Estadual 3.006/2004, ainda que comprovado o cumprimento dos requisitos exigidos.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença por fundamento diverso, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021